Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706336-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANGEL NUNES DA SILVA RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO C6 S.A. DESPACHO Considerando que na petição de renúncia (ID. 22755994) o advogado não comprovou a comunicação à parte, mesmo tendo sido intimado para tanto, entendo que continua a representar o interesse da parte no presente processo, pois não foi cumprida a exigência da lei. Assim, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e dar baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de março de 2021.